Tribunal: TJSP
Processo: 2158194-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas (455 invólucros de cocaína, com peso líquido de 252,07 gramas; e 31 porções de cocaína, sob a forma de crack, com peso líquido de 7,5 gramas), além de veículo e aparelho celular – Decisão devidamente fundamentada. Pressupostos da segregação cautelar

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas (455 invólucros de cocaína, com peso líquido de 252,07 gramas; e 31 porções de cocaína, sob a forma de crack, com peso líquido de 7,5 gramas), além de veículo e aparelho celular – Decisão devidamente fundamentada. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Paciente portador de maus antecedentes por crime análogo – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Recomendação no 62/2020 do CNJ de natureza administrativa e não jurisdicional. Mera menção à situação de pandemia que não confere, 'ipso facto', salvo conduto aos violadores da norma penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Requisitos do artigo 4o não evidenciados – Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2158194-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é paciente RODRIGO
APARECIDO MANTUANI BRAZ e Impetrante FABIANA KELI ALBUQUERQUE DO
NASCIMENTO, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DO FORO DE PLANTÃO DE
JACAREI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158194-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas corpus no 2158194-69.2020.8.26.0000 – Processo Digital
1a
Vara
Criminal
da
Comarca
de
Jacareí
(Processo
no
1500510-33.2020.8.26.0617)
Impetrante: Fabiana Keli Albuquerque (advogada)
Paciente: Rodrigo Aparecido Mantuani Braz
Voto no 12238
HABEAS CORPUS Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06). Apreensão de considerável quantidade e variedade de
drogas (455 invólucros de cocaína, com peso líquido de 252,07
gramas; e 31 porções de cocaína, sob a forma de crack, com peso
líquido de 7,5 gramas), além de veículo e aparelho celular Decisão
devidamente fundamentada. Pressupostos da segregação cautelar
presentes
Paciente portador de maus antecedentes por crime
análogo
Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP

Recomendação no 62/2020 do CNJ de natureza administrativa e não
jurisdicional. Mera menção à situação de pandemia que não confere,
'ipso facto', salvo conduto aos violadores da norma penal.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Requisitos do artigo 4o
não evidenciados
Ausência de ilegalidade manifesta
Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela advogada
Fabiana Keli Albuquerque, com pedido de liminar, em favor de Rodrigo
Aparecido Mantuani Braz, sob a alegação de que este sofre constrangimento
ilegal por ato do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Jacareí, nos autos no 1500510-33.2020.8.26.0617.
Aduz, em síntese, que o paciente
“tecnicamente
primário”, com residência fixa, “atividade lícita” e “família constituída”
foi
preso em flagrante pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158194-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
e, inobstante a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal, teve a prisão convertida em preventiva por meio de decisão carente de
fundamentação idônea, porquanto genérica e lastreada na gravidade abstrata
do delito, em afronta ao princípio da presunção de inocência. Discorre sobre o
caso concreto e destaca a desproporcionalidade da medida extrema
de
caráter excepcional no ordenamento jurídico pátrio mormente porque, em
caso de condenação, o paciente fará jus “a regime mais brando que o
fechado”. Assevera a suficiência e adequação das medidas alternativas do
artigo 319 do Código de Processo Penal. Tece comentários sobre a normativa
do CNJ relativa à situação de pandemia e, por fim, ressalta a presença dos
pressupostos da Recomendação no 62/2020 do CNJ no caso concreto.
Requer a concessão da ordem para garantir ao paciente o
direito de responder ao processo em liberdade (fls. 01/09).
Indeferida a liminar, as informações foram dispensadas (fls.
151/153).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 157/161).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante, teve a prisão convertida
em preventiva e foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06 (fls. 01, 54/56 e 66/68
autos no 1500510-33.2020.8.26.0617)
porque, no dia 07 de abril de 2020, por volta de 19h30, no cruzamento das
ruas Vicente Mazeo e Carmino Soleo, bairro Parque Meia Lua, na cidade e
comarca de Jacareí, transportava, guardava e mantinha em depósito, para fins
de entrega ao consumo de terceiros, 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco)
invólucros de cocaína, com peso líquido de 252,07 gramas; e 31 (trinta e uma)
porções de cocaína, sob a forma de crack, com peso líquido de 7,5 gramas;
substâncias estas entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158194-69.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Na
ocasião houve a apreensão de 01 (um) aparelho celular e 01 (um) veículo.
Segundo o apurado, policiais civis receberam informações
sobre a prática do tráfico de drogas no bairro Parque Meia Lua, praticado por
indivíduo de alcunha “Bocão”, o qual se utilizava de um veículo GM/Corsa, na
cor azul. De posse dessas informações, realizaram diligências no local
apontado e identificaram o veículo GM/Corsa, de cor azul, placas DAI5574 e
abordaram seu condutor, Rodrigo, com quem nada foi encontrado; em revista
no automóvel localizaram, sob o banco do passageiro, uma sacola plástica
contendo 455 pinos de cocaína, além de um aparelho celular. Na residência do
paciente foram encontradas, ainda, 31 pedras de “crack”.
No caso são significativos e relevantes os indícios do
envolvimento do paciente na ocorrência, porquanto preso em flagrante nas
circunstâncias narradas acima.
Faz-se, portanto, necessária a cautelar em função de
determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública, à
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
(CPP, artigo 312). Aliás, qualquer outra medida prevista no artigo 319 do
Código de Processo Penal, eventualmente concedida, não atenderia às
finalidades daqueles objetivos.
E, nesse passo, observados os postulados trazidos pelas
Leis nos 12.403/2011 e 13.964/2019, vê-se que o caso também se mostra
enquadrado nos artigos 282, § 6o, 283, caput, e 313, I, do Código de Processo
Penal, não estando incluído na descrição do artigo 321 do mesmo diploma.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida
de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levaram à
custódia do agente. In casu, a prisão decretada não se mostra ilegal ou
arbitrária para justificar a concessão da ordem. A menção das favoráveis
condições pessoais do paciente contrapõe-se à conduta imputada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158194-69.2020.8.26.0000 -Voto no
5
denúncia, em trâmite no Juízo a quo: transportar, guardar e manter em
depósito, para entrega ao consumo de terceiros, considerável quantidade e
variedade de entorpecente e, diante disso, colaborar com a disseminação do
vício e da dependência em drogas de recuperação quase impossível e que
causa desajustes familiares, degeneração da sociedade e do ser humano,
capaz de provocar o recrudescimento da violência e da intranquilidade social.
Com pena de mestre, o escólio de Júlio Fabbrini Mirabete
pontua:
(...) a captura do indiciado não importa necessariamente
seu recolhimento ou custódia. Com efeito, ouvidos o
condutor, as testemunhas, o capturado, o ofendido, e
lavrado o auto, havendo fundadas suspeitas contra o
conduzido, a autoridade atuante mandará recolhê-lo à
prisão (...) (Curso de Direito Processual Penal, Ed. Saraiva,
24a edição, atualizada, 1996, pág. 168).
Ademais,
observa-se
que
Rodrigo
ostenta
maus
antecedentes por crime análogo (cf. certidão unificada de fls. 40/42 dos autos
de origem
processos no 0007505-59.2011.8.26.0292, trânsito em julgado
para a defesa em 03.05.2013) o que evidencia a personalidade distorcida de
quem insiste em delinquir e pretende se furtar à aplicação da lei penal.
Nesse sentido:
(...) 4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a
preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto
tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por
via de consequência, sua periculosidade. (...) 6. Os
fundamentos adotados para a imposição de prisão indicam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158194-69.2020.8.26.0000 -Voto no
6
no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes
para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos
crimes. 7. Recurso ordinário desprovido. (STJ RHC no
104.525/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, J. 27.11.2018, DJe 12.12.2018 g.n.).
Não se olvide que a decretação da prisão cautelar também
não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem porque
suficientemente fundamentada conforme se observa na decisão em que houve
a conversão do flagrante em preventiva o (fls. 54/56 dos autos de origem),
litteris:
“(...) No caso em tela, o autuado foi detido em flagrante
quando, supostamente, praticava tráfico de entorpecentes.
Consta dos autos que policiais receberam denuncia dando
conta de que o autuado praticava tráfico de drogas na
posse de um veículo. Em diligências pelo bairro,
localizaram e abordaram o veículo. Em buscas no interior
do carro, foi localizada uma sacola plástica contendo 455
pinos de cocaína e foi apreendido 01 celular que estava
em poder do autuado. Após, os policiais rumaram a
residência do indiciado, (sendo franqueada a entrada à
residência) onde localizaram no interior de um guarda
roupas uma sacola plástica contendo 31 pedras de crack.
O indicado confessou aos agentes da lei a prática da
traficância. Diante do exposto, a expressiva quantidade da
cocaína apreendida, conferem gravidade concreta do
delito, a ensejar a custódia cautelar. Ademais, o indiciado
não comprovou a contento ocupação lícita, é reincidente
específico (FA - fls. 40/47), o que denota fazer do tráfico de
drogas o seu meio de vida lar. Sendo assim, anoto ser o
caso de implantar a segregação cautelar, pois, observando
as regras trazidas pela Lei no 12.403/11, mostra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158194-69.2020.8.26.0000 -Voto no
7
incabível, num primeiro exame, a adoção de quaisquer das
medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal, porquanto insuficientes, diante dos fatos
relatados,
para
preservação
da
coletividade
e
da
persecução penal. A infração apurada neste caderno é
gravíssima, revelando desde logo a periculosidade do
autuado. Afinal, cuida-se de tráfico de entorpecentes com
envolvimento de menor, delito que é considerado como de
acentuada nocividade, recebendo da lei tratamento
bastante rigoroso, haja vista os malefícios que causa à
sociedade e sua norma ligação com outras atividades
criminosas.
Segundo
se
depreende,
o
autuado
possivelmente promovia a comercialização de substâncias
tóxicas variadas, revelando que buscava auferir ganhos
com a atividade ilegal. A posse de considerável volume de
múltiplas drogas denota envolvimento com a nefasta
mercancia, a afrontar os valores adotados pela sociedade.
As circunstâncias do crime possivelmente cometido e as
condições pessoais do indiciado, notadamente sua
conduta social, geram fundada suspeita de que, em caso
de soltura, pode haver novas transgressões, evasão ou
prejuízo à coleta de provas. Nesse contexto, tem-se como
imprescindível, numa análise preliminar, o encarceramento.
A prisão impede que o custodiado volte a delinquir, fuja e
ameace pessoas que tenham conhecimento dos fatos.
Cuida-se, portanto, de preservar a incolumidade pública,
dando desde logo uma resposta para a violação da ordem
jurídica, com a retirada do suspeito do convívio com os
semelhantes, em prol da manutenção da estabilidade
social. Aliás, a prisão imprime celeridade ao feito,
permitindo rápida formação da culpa, preservando a boa
instrução criminal. A detenção provisória assegura, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158194-69.2020.8.26.0000 -Voto no
8
a aplicação da lei penal, deixando desde logo o autuado à
disposição da justiça, já que, em caso de eventual
condenação, possivelmente não será concedido qualquer
benefício, em vista da pena prevista para o tipo ora
analisado. Em tal quadro, há que se manter a segregação,
sempre juízo do reexame do caso em momento oportuno.
Estão presentes, portanto, os requisitos constantes do
artigo 313, inciso I, da nova redação conferida ao Código
de Processo Penal. O encarceramento é imperativo para a
garantia da ordem pública e a conveniência da instrução
criminal”.
Nesse passo, não há que se falar em afronta ao princípio
da presunção de inocência, pois as decisões estão em perfeita harmonia com
o disposto nos artigos 5o, LXI; e 93, IX, da Constituição Federal.
A título de exemplo:
(...) 4. A prisão provisória é legítima e compatível com
a presunção
de
inocência quando
advém de decisão
suficientemente motivada. Precedentes.?(...) (STJ
RHC
61163/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães, J.
17.03.2016, DJe 28.03.2016).
Ad argumentandum, a concessão de liberdade processual
era insuscetível aos acusados da prática do crime de tráfico de entorpecentes.
Nesse ponto, havia proibição legal à benesse (Lei no 8.072/90). Todavia, com a
edição da Lei no 11.464/07, a liberdade provisória passou a ser permitida, em
alteração introduzida por esta nova lei a dos “Crimes Hediondos”,
estabelecendo que tais delitos são insuscetíveis apenas de anistia, graça,
indulto e fiança (nova redação do inciso II do artigo 2o da Lei no 8.072/90). Mas,
tal norma legal não pode ser aplicada neste caso, consideradas suas
peculiaridades.
De outro vértice, oportuno ressaltar que a Recomendação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158194-69.2020.8.26.0000 -Voto no
9
no 62/2020 do CNJ não tem efeito vinculante dada sua natureza administrativa
e não jurisdicional; tampouco se mostra razoável ao caso concreto porquanto
ausentes os requisitos do artigo 4o, dentre os quais a inequívoca inserção do
paciente em qualquer grupo de risco mencionado no art. 1° , I, da
Recomendação n° 62/2020 do CNJ, bem assim a demonstração quanto à
impossibilidade de receber eventual tratamento no estabelecimento prisional
em que se encontra ou a circunstância de que este local proporcione maior
risco real ao que a sociedade está inserida. Aliás, neste aspecto, sequer há
registros de contaminação pelo vírus, em maior escala, no sistema prisional.
Não
se
olvide
que a
Secretaria
de Administração
Penitenciária adotou medidas criteriosas para o enfrentamento da crise de
saúde nos estabelecimentos penais do Estado, tais como a higienização das
celas, imediato isolamento de casos suspeitos, suspensão de visitas e saídas
temporárias etc., de sorte que a simples menção às consequências inerentes a
uma pandemia não conduzem, ipso facto, à soltura do paciente.
Nesse
sentido
as
recentes
decisões
do Superior
Tribunal de Justiça, v.g.:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação
de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo,
de sorte a não desproteger a coletividade contra os
ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na
norma penal” (STJ, HC no 567.408/TJ, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
decisão
monocrática
de
20.03.2020,
Dje. 23/03/2020 destaque do original).
“(...) Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18
de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados
a
adoção
de
medidas
preventivas
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158194-69.2020.8.26.0000 -Voto no
10
propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo,
contudo, isso não implica automática substituição da prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que
o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis
do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento
no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o
risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e
que o segrega do convívio social, causa mais risco do que
o ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em
exame, ao que parece, ao menos nesse exame
perfunctório próprio deste momento processual, não houve
a demonstração de tais pressupostos.” (STJ, Habeas
Corpus no 570.082/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, decisão
monocrática
de
31.03.2020, Dje.
02/04/2020).
Questões outras, tais como o estabelecimento de regime
prisional, envolvem a final análise do mérito a ser feita na sentença, na ação
de conhecimento.
Nessa esteira:
(...) 6. Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo
em vista ser inadmissível, em habeas corpus a antecipação
da quantidade de pena que eventualmente poderá ser
imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da
reprimenda em regime diverso do fechado. Habeas corpus
não conhecido (STJ HC no 440.812/MS, Relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 15.05.2018, DJe
25.05.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158194-69.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Assim, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a
soltura pretendida.
Ex positis, denega-se a ordem.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator